Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÕES. NÃO OCORRIDAS. CULPA DA AUTORA. DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não ocorreram as omissões suscitadas, pois as alegações da embargante foram refutadas claramente pelo julgado, que fundamentou a inocorrência de culpa do embargado, tendo em vista que a natureza do contrato firmado foi alterada por aditivo contratual em que se previu data certa para a entrega da obra, não condicionada à anterioridade de pagamento pelo réu, tanto que previstas parcelas a serem quitadas posteriormente à entrega do bem.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.